Tribunal: TJDFT
Processo: 0713424-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713424-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Bruno Douglas Pereira Lopes, Patrícia Teixeira Oliveira, Cleverton Santos Barbosa, Débora Silva dos Santos, Jaconias Carvalho Moreira, Juliana Ferreira Alves, Lara Barbosa de Sousa Marques, Pedro de Alcântara do Monte Furtado, Jerdimar Ferreira Paiva, Magda Lucia Chaves, Rafael Jiori Alves, Ricardo Brizolim, Frank de Oliveira Cardozo, Júlio Cesar Lacerda Junior, Marcos Antônio Alves de Almeida, Mirian de Oliveira Cabral, Rogério Ferreira de Souza e Maria das Graças Tolosa de Sousa dos Santos Agravado: Distrito Federal Autos no 0713424-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno no Agravo de Instrumento Agravantes: Bruno Douglas Pereira Lopes,Patrícia Teixeira Oliveira, Cleverton Santos Barbosa, Débora Silva dos Santos, Jaconias Carvalho Moreira, Juliana Ferreira Alves, Lara Barbosa de Sousa Marques, Pedro de Alcântara do Monte Furtado, Jerdimar Ferreira Paiva, Magda Lucia Chaves, Rafael Jiori Alves, Ricardo Brizolim, Frank de Oliveira Cardozo, Júlio Cesar Lacerda Junior, Marcos Antônio Alves de Almeida, Mirian de Oliveira Cabral, Rogério Ferreira de Souza e Maria das Graças Tolosa de Sousa dos Santos Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto por Patrícia Teixeira Oliveira e outros contra a decisão proferida por este Relator (Id. 16778520) que não conheceu o agravo de instrumento manejado pelos ora recorrentes. Os agravantes interpuseram, inicialmente, agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos do processo no 0711321-04.2019.8.07.0018, assim redigida: “Os quesitos apresentados pela parte autora denotam a inadequação da prova pericial, posto que não é com perito que se comprova a existência ou não de ordem de serviço ou os demais aspectos que a parte pretende provar. Ademais, os quesitos revolvem questões irrelevantes para o deslinde da discussão, posto que a demolição de edificações erguidas clandestinamente em imóvel público (e assim é considerado o imóvel, mesmo que seja propriedade comum com particular) exige apenas a verificação da ausência de licença para construir ou carta de habite-se, para que o órgão fiscalizador proceda à remoção da edificação ilegal. Nenhum Assim, para que a pretendida tutela jurisdicional de blindagem das edificações contra o poder de polícia administrativa seja concedida, é irrelevante que a região onde tenham sido erguidas seja ou não de proteção ambiental, seja pública ou particular, ou que o ato administrativo tenha sido ou não precedido de ordem de serviço. Neste descortino, a prova pericial postulada é inútil para solução do caso, razão porque indefiro-a. Ciência à parte autora, sobre o documento apresentado pelo réu. Após, ouça-se o Ministério Público. Tudo cumprido, retornem os autos conclusos para a sentença. Publique-se.” Nas razões do agravo de instrumento (Id. 16272063) o agravante alega, em síntese, que é necessária a produção de prova pericial para esclarecer se a área objeto da relação jurídica processual está localizada em área pública ou privada. Argumentam que na hipótese de se encontrar o imóvel em área pública e em zona urbana de uso controlado, é permitida a ocupação urbana de acordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal. Nesse contexto, requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja deferida a produção da prova pericial pleiteada. O recurso não foi conhecido, pois a matéria abordada na decisão interlocutória recorrida não está contemplada no rol do art. 1015 CPC ou, mesmo, nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520) (Id. 16778520). Em suas razões recursais (Id. 17583788) o agravante insiste na argumentação articulada nas razões do próprio agravo de instrumento, no sentido de que seja conferido efeito suspensivo à decisão porque é necessária a produção de prova pericial para esclarecer se a área objeto da relação jurídica processual está localizada em área pública ou privada. Requer, portanto, o provimento do agravo interno para reformar a decisão. O agravado ofereceu contrarrazões, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do agravo interno (Id. 19061175). Os recorrentes noticiaram a perda superveniente do interesse de agir em razão de ter sido proferida sentença no processo originário (Id. 19173273). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário foi proferida sentença que julgou o pedido formulado pelos ora recorrentes improcedente (Id. 67728376 dos autos do processo no 0711321-04.2019.8.07.0018). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante a prolação de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, está demonstrada a ausência de interesse recursal da recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Diante do exposto, julgo prejudicado o agravo interno e deixo de conhecer o agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator